Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-24.2025.8.11.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-24.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETE CARLOTTO - CPF: 810.013.399-91 (APELANTE), ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 033.900.690-03 (ADVOGADO), JESSICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 024.040.580-37 (ADVOGADO), SANDRA PROCHERA CARLOTTO - CPF: 943.313.249-15 (APELANTE), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (APELADO), GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, revogando a gratuidade da justiça anteriormente concedida aos embargantes, determinando o prosseguimento da execução fundada em contrato de consórcio e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) saber se é legítima a revogação do benefício da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) verificar a existência de excesso de execução decorrente de supostos encargos abusivos; (iii) analisar a validade da cláusula de vencimento antecipado prevista em contrato de consórcio; (iv) examinar a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão em razão de alegada frustração de safra por estiagem.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça pode ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 100 do CPC, quando os elementos dos autos evidenciam a inexistência dos pressupostos legais, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras desacompanhada de prova idônea da hipossuficiência.

A alegação de excesso de execução exige demonstração concreta e apresentação de memória de cálculo pelo embargante, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, não se prestando alegações genéricas para infirmar a liquidez e exigibilidade do título executivo.

A cláusula de vencimento antecipado é válida nos contratos de consórcio, por constituir mecanismo legítimo de preservação do equilíbrio financeiro do grupo consorcial, não configurando abusividade ou violação ao Código de Defesa do Consumidor.

A frustração de safra decorrente de estiagem configura risco inerente à atividade agrícola, não caracterizando evento extraordinário e imprevisível apto a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão, especialmente em contrato de consórcio, que não se equipara a contrato de crédito rural.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: A gratuidade da justiça pode ser revogada quando não comprovada a hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

Alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas de memória de cálculo, não afastam a exigibilidade do título executivo.

É válida a cláusula de vencimento antecipado em contrato de consórcio, por se tratar de instrumento necessário à preservação do equilíbrio do grupo consorcial.

A frustração de safra por estiagem constitui risco inerente à atividade agrícola e não autoriza, por si só, a aplicação da teoria da imprevisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, 100, 487, I, 917, §3o; CC, arts. 317 e 478.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; precedentes dos Tribunais de Justiça sobre contratos de consórcio e riscos da atividade agrícola.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Donizete Carlotto e Sandra Prochera Carlotto
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1000294-24.2025.8.11.0019, opostos em face de
Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda
., vinculados à Execução de Título Extrajudicial no 1000169-56.2025.8.11.0019, que tem por objeto contrato de adesão a grupo de consórcio, Contrato no 100000751, cota 498, grupo 0372, destinado à aquisição de Trator MF 67140C43GPB, conforme se extrai-se da documentação processual.

A sentença recorrida, lançada no id. 324548863, julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a gratuidade da justiça anteriormente concedida aos embargantes, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, bem como determinou o regular prosseguimento da execução, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC .

Contra a sentença, os embargantes recorrem. Em suas razões recursais (id. 324548864), os apelantes, sustentam, em síntese: (i) a indevida revogação do benefício da gratuidade da justiça, alegando situação de hipossuficiência econômica superveniente decorrente da frustração das safras agrícolas de 2023/2024 e 2024/2025, ocasionada por severa estiagem; (ii) a abusividade dos encargos contratuais e a existência de excesso de execução, afirmando que os valores exigidos estariam inflados por encargos moratórios, multa contratual e honorários advocatícios; (iii) a nulidade da cláusula de vencimento antecipado, por alegada desproporcionalidade; (iv) a aplicação da teoria da imprevisão, sustentando caso fortuito ou força maior em razão de evento climático extraordinário; e, ao final, requerem o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com o acolhimento dos embargos à execução e a concessão da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões no id. 324548868, nas quais suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção integral do
decisum
, defendendo a legalidade do contrato de consórcio, a inexistência de excesso de execução, a validade da cláusula de vencimento antecipado e a correção da revogação da justiça gratuita, aduzindo que os apelantes detêm capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por
Donizete Carlotto e Sandra Prochera Carlotto
em face de
Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.,
objetivando a suspensão da execução no 1000169-56.2025.8.11.0019, bem como o reconhecimento de excesso de execução e a nulidade da cláusula de vencimento antecipado.

Em síntese, os embargantes alegaram que reconhecem a existência da obrigação pactuada, mas não concordam com os valores cobrados, que teriam sido inflados por aplicação indevida de encargos moratórios, multa contratual de 2% e honorários advocatícios de 10%, além de que a planilha apresentada pela embargada não discrimina claramente os critérios de atualização utilizados e não considera as amortizações já realizadas.

Alegaram, ainda, que a cláusula de vencimento antecipado da dívida seria abusiva e desproporcional e que a inadimplência decorreu de caso fortuito ou força maior, consistente na severa estiagem que assolou o Estado de Mato Grosso nos anos de 2023 e 2024, comprometendo drasticamente a produção agrícola dos embargantes, que são produtores rurais.

Requereram, assim, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, o reconhecimento do excesso de execução, a nulidade da cláusula de vencimento antecipado e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A decisão acostada no id. 193869777, deferiu a gratuidade da justiça aos embargantes, recebeu os embargos sem efeito suspensivo e determinou a intimação da embargada para manifestação.

A embargada apresentou impugnação aos embargos, no id. 197261699, alegando, preliminarmente, o caráter protelatório dos embargos, sustentando que deveriam ser rejeitados, acolhendo a impugnação à justiça gratuita e, consequentemente, revogando a benesse concedida aos embargantes, sob o argumento de que possuem capacidade econômica para arcar com as custas processuais. No mérito, defendeu a regularidade do contrato de consórcio e da execução, a inexistência de excesso, posto que os valores cobrados estão de acordo com o contrato e o regulamento do grupo, bem como a legalidade da forma de atualização do débito e dos encargos contratuais, sendo totalmente válida a cláusula de vencimento antecipado.

Em seguida, o Juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a gratuidade da justiça anteriormente concedida aos embargantes, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, bem como determinou o regular prosseguimento da execução, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC .

Contra a sentença, os embargantes recorrem. Em suas razões recursais (id. 324548864), os apelantes, sustentam, em síntese: (i) a indevida revogação do benefício da gratuidade da justiça, alegando situação de hipossuficiência econômica superveniente decorrente da frustração das safras agrícolas de 2023/2024 e 2024/2025, ocasionada por severa estiagem; (ii) a abusividade dos encargos contratuais e a existência de excesso de execução, afirmando que os valores exigidos estariam inflados por encargos moratórios, multa contratual e honorários advocatícios; (iii) a nulidade da cláusula de vencimento antecipado, por alegada desproporcionalidade; (iv) a aplicação da teoria da imprevisão, sustentando caso fortuito ou força maior em razão de evento climático extraordinário; e, ao final, requerem o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com o acolhimento dos embargos à execução e a concessão da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões no id. 324548868, nas quais suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção integral do
decisum
, defendendo a legalidade do contrato de consórcio, a inexistência de excesso de execução, a validade da cláusula de vencimento antecipado e a correção da revogação da justiça gratuita, aduzindo que os apelantes detêm capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

Pois bem. Inicialmente passo a análise da preliminar suscitada em contrarrazões.

Com efeito, embora a parte apelada sustente violação ao princípio da dialeticidade, verifica-se que as razões recursais, ainda que em larga medida reiterem fundamentos já expendidos na inicial dos embargos,
atacam, de modo suficiente, os pilares centrais da sentença
, notadamente no que tange à revogação da gratuidade da justiça, à validade da cláusula de vencimento antecipado e à inexistência de excesso de execução, o que é bastante para viabilizar a devolutividade da matéria a este Tribunal, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Dito isso,
rejeito a preliminar
.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à análise
(a)
da legalidade da revogação do benefício da justiça gratuita;
(b)
do alegado de excesso de execução e abusividade dos encargos contratuais;
(c)
da validade da cláusula de vencimento antecipado; e
(d)
da possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão em contrato de consórcio, em razão de frustração de safra.

No que se refere à
gratuidade da justiça
, dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil que o benefício é destinado àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O art. 99, §3o, do mesmo diploma, confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, a qual pode ser elidida por elementos constantes dos autos.

No caso concreto, conforme bem delineado pelo juízo de origem, os apelantes não lograram comprovar, de forma objetiva, a alegada incapacidade financeira atual.

Ao revés, os autos revelam que se trata de produtores rurais que aderiram a consórcio com carta de crédito no valor expressivo de R$ 347.968,00, além de documentação que evidencia histórico de atividade econômica relevante, inexistindo prova idônea de empobrecimento absoluto ou impossibilidade concreta de arcar com as custas do processo.

Assim, a mera alegação de dificuldades financeiras temporárias decorrentes de estiagem, desacompanhada de documentos robustos - tais como declarações de imposto de renda atualizadas, extratos bancários ou demonstrações contábeis, não é suficiente para a manutenção do benefício, sendo plenamente legítima sua revogação, nos termos do art. 100 do CPC, como corretamente decidido na sentença.

No tocante ao
excesso de execução
, os embargantes sustentam que os valores cobrados estariam inflados por encargos abusivos e a ausência de discriminação clara dos critérios de atualização. Todavia, conforme assentado pelo magistrado sentenciante, a insurgência apresentada é genérica, não acompanhada de memória de cálculo apta a demonstrar, de forma precisa, onde residiria o alegado excesso, ônus que incumbia aos embargantes, nos termos do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que alegações genéricas de excesso, desacompanhadas de demonstração aritmética mínima, não são suficientes para infirmar a liquidez e exigibilidade do título executivo.

Quanto à
cláusula de vencimento antecipado
, igualmente não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade.

In casu
, trata-se de previsão contratual típica e inerente aos contratos de consórcio, cuja lógica sistêmica pressupõe a contribuição regular de todos os consorciados para a formação do fundo comum, sob pena de comprometimento do equilíbrio do grupo.

Assim, a inadimplência de um consorciado repercute diretamente sobre os demais participantes, circunstância que legitima a adoção de mecanismos contratuais de proteção coletiva, como o vencimento antecipado da dívida, inexistindo afronta ao Código de Defesa do Consumidor ou aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Por fim, no que se refere à
teoria da imprevisão
, igualmente não assiste razão aos apelantes.

É cediço que a frustração de safra, ainda que decorrente de estiagem, configura risco inerente à atividade agrícola, amplamente conhecido e previsível, não se caracterizando como evento extraordinário e imprevisível apto a ensejar a revisão contratual, nos termos dos arts. 317 e 478 do Código Civil.

Ademais, o contrato em análise é de consórcio, modalidade de autofinanciamento coletivo, cuja estrutura não se confunde com os contratos de crédito rural ou financiamento bancário, sendo inaplicável, por analogia, o regime jurídico próprio destes últimos.

Diante de todo o exposto, inexistindo qualquer reparo a ser feito na sentença que examinou de forma minuciosa todas as teses deduzidas, mantenho-a incólume em todos os seus termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025